Tribunal: TJMT
Processo: 1064289-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO. ÁREA RURAL. PRODUTOR RURAL. PRAZO REGULATÓRIO ANEEL RESPEITADO. RESOLUÇÃO No 1.000/2021, ART. 362, INCISO V. LIMITE DE 48 HORAS. TODAS AS INTERRUPÇÕES SOLUCIONADAS EM PRAZO INFERIOR. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. QUEDA DE ÁRVORE NA REDE ELÉTRICA. DEFEITOS TÉCNICOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 342337853 – reclamação no 1064289-65.2025.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) Ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Rejeitada. 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 4- Da situação fática. Restou demonstrado: - Ocorrência no 20255810309318, registrada em 14/1/2025, com duração de 10h15min, causada por árvore em contato com a rede; - Ocorrência no 20255809855146, registrada em 14/1/2025, com duração de 15h04min, causada por galho de árvore em contato com a rede; - Ocorrência no 20255810071327, registrada em 14/1/2025, com duração de 10h04min, causada por árvore em contato com a rede; - Ocorrência no 20255811374850, registrada em 15/01/2025, com duração de 10h04min, causada por árvore em contato com a rede; - Ocorrência no 20255812745948, registrada em 17/1/2025, com duração de 6h44min, decorrente de defeito em conexão; - Ocorrência no 20255815168506, registrada entre 20 e 21/1/2025, com duração de 18h04min, ocasionada por erro de vinculação do operador; - Ocorrência no 20255820793557, registrada em 21/1/2025, com duração de 9h19min, causada pela atuação de chave fusível (id. 342337851, p. 4 a 6). 4.1) Verifico, no caso, que o restabelecimento do fornecimento de energia ocorreu no prazo legal (art. 362, inciso V da Resolução n. 1000/2021). Verifica-se que o maior lapso temporal sem o fornecimento de energia, teve a duração de 18h04min. Desse modo, não houve excesso no prazo para restabelecimento do fornecimento de energia (48 horas). Ademais, a alegação de motivo de força maior encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos vídeos (id ́s. 342335487 a 342335490) e foto id. 342335486 juntados pela própria parte Reclamante, os quais demonstram que as instalações da rede elétrica se encontravam envolvidas por vegetação e galhos de árvores, circunstância que interfere diretamente na regularidade da transmissão de energia e pode ocasionar interrupções momentâneas no fornecimento. Nesse contexto, verifica-se que a interrupção decorreu de fatores externos à esfera de controle direto da concessionária, situação que configura causa excludente de responsabilidade, por romper o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar. Assim, não se constata conduta ilícita imputável à concessionária, tampouco demora injustificada no restabelecimento do serviço, razão pela qual não há falar em falha na prestação do serviço público de energia elétrica. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064289-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADEMAR BOA MORTE DONATO - CPF: 023.437.881-62 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026